Tribunal: TJSP
Processo: 2220593-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Pri
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A, O BANCO CENTRAL DO BRASIL E A UNIÃO FEDERAL (AUTOS No 0008465-28.1994.4.01.3400). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, salvo a

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A, O BANCO CENTRAL DO BRASIL E A UNIÃO FEDERAL (AUTOS No 0008465-28.1994.4.01.3400). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, salvo a configuração da mora em momento anterior (tema 685). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.